Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOEL DE RESENDE MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que postulou o fornecimento de medicamento. O pedido foi julgado procedente pelo juízo de origem e foi negado provimento à apelação do ente público. Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram sobrestados em razão do julgamento de repercussão geral (Tema 1234) e retornaram à esta Relatoria nos termos do artigo 1.030, inciso do do Código de Processo Civil (ID 65675746). Intimadas as partes para manifestação, foi apresentada documentação da Secretaria de Saúde na qual noticiou-se óbito do recorrido, o que foi ratificado pela Defensoria Pública (IDs 68541022 - Pág. 13 e 69506106). Diante disso, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46